Tribunal: TJPA
Processo: 0001701-07.2017.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001701-07.2017.8.14.0140

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO PIRIA

APELADO: KEYLA DA SILVA MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATA APROVADA NO
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 PMCP. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ED. FÍSICA, POLO IV, DO QUADRO FUNCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE EM SER LOTADA, ASSIM COMO ENTRAR NO EXERCÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao apelo nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001701-07.2017.8.14.0140

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: JOÃO BATISTA CABRAL COELHO (OAB/PA 19.846)

APELADA: KEYLA DA SILVA MATOS

ADVOGADO: GISLENO AUGUSTO COSTA DA CRUZ (OAB/PA 18.631)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença concedeu parcialmente a segurança, confirmando medida liminar anteriormente deferida, para determinar que a lotação da impetrante no cargo de Professora de Educação Básica II, Educação Física, Polo IV, consequentemente fornecendo respectivo Termo de Exercício, bem como efetuar o pagamento das remunerações a partir da impetração.

Em suas razões o município recorrente em síntese, aduziu que apesar da impetrante informar ter ido à Prefeitura diversas vezes cobrando informações acerca do seu efetivo exercício no cargo para o qual fora empossada nenhuma prova foi juntada dessas diligências.

Asseverou que em razão da negligência da própria apelada houve perda do cargo considerando a não entrada em exercício no prazo previsto em lei.

Finalizou requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença.

Apesar de intimada a apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo do recurso.

A controvérsia consiste averiguar o direito líquido e certo da impetrante em ser lotada, assim como entrar no exercício, inclusive obtendo o respectivo Termo de Exercício, quanto ao cargo público para o qual fora aprovada no Concurso Público nº 001/2015 PMCP.

De início, cumpre assinalar que a impetrante fora nomeada (21/12/2016) no cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica II – Ed. Física, polo IV, do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá, consoante o Decreto Municipal nº 438/2016 (ID 1913401 – Pág. 20).

Além disso, também ficou demonstrado que a candidata em questão tomou posse no referido cargo (29/12/2016), como indicado no correspondente termo (ID 1913401 – Pág. 21).

Há nos autos, ainda, uma declaração em papel timbrado com o Brasão do Município de Cachoeira do Piriá e da logomarca da respectiva Prefeitura Municipal, subscrita pela senhora Irlene Pinheiro Corrêa, indicada como responsável pelo recebimento da documentação, atestando que a impetrante estava apta para assumir o aludido cargo público (ID 1913401 – Pág. 22).

A tentativa do recorrente de transferir para a impetrante a culpa pela não entrada em exercício não se sustenta, visto que a servidora esteve na sede da administração quando subscreveu os termos de posse e de encaminhamento acima referidos (ID’s 1913401 – Pág. 21 e 1913401 – Pág. 22).

Com efeito, não se pode imputar à servidora a responsabilidade pela não entrada em exercício (art. 15, §1º Lei Municipal nº 04/2006) se a administração não indicou o respectivo local de trabalho (lotação), tampouco quais turmas e turnos em que iria lecionar.

Presente essa moldura a sentença não comporta reparo.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/07/2023